Tribunal: TJDFT
Processo: 0728399-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. RESIDENCIAL. COBRANÇA ALUGUEIS. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. MULTA LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DO INQUILINATO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para a discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, as quais o magistrado poderia conhecer até mesmo de ofício.
2. A discordância do devedor com os critérios utilizados para a fixação do valor do aluguel, apresentado pela parte credora nos cálculos homologados pelo Juízo, não permite o manejo de exceção de pré-executividade com fundamento em excesso de execução, por ser a via inadequada para rediscutir a matéria.
3. Não há que se falar em trânsito em julgado quanto à cobrança de débitos ocorridos em outros meses quando o locatário pretendeu o depósito de valor não constante da decisão agravada.
4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
5. Recurso não provido.